Tribunal: TJDFT
Processo: 0729182-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Face ao pedido de efeitos infringentes formulado nos embargos de declaração opostos por VIPLAN – VIAÇÃO PLANALTO LTDA. (ID 29708441), intime-se a parte embargada para apresentar resposta no prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, conforme art. 1.023, §2o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se.